Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e, por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados em sentença para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente à obrigação de fazer e em 12% (doze por cento) do valor da condenação, referente ao dano moral.
2. De acordo com o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal, no exame da apelação, fica adstrito ao impugnado no recurso.
3. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
5. Recurso não conhecido.